Tribunal: TJMT
Processo: 1078358-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078358-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA DE CASSIA NOVAES LIMA - CPF: 118.708.078-04 (RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078358-39.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Recorrente(s):
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrida(s):
ANDRÉA DE CASSIA NOVAES LIMA.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/03/2025
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.206,01 a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 a título de danos morais, decorrentes de fraude praticada por terceiro após compra de geladeira na plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, com utilização indevida de crédito disponibilizado pela plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade das rés pelos danos materiais decorrentes da fraude; (ii) aferir a caracterização de danos morais em decorrência da situação narrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14 do CDC).

Demonstrada a verossimilhança das alegações da autora e sua condição de hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), sendo incumbência das rés comprovarem a regularidade da contratação do empréstimo, o que não foi realizado.

A falha na prestação do serviço das rés, ao não garantir a segurança das operações financeiras realizadas na plataforma, configura defeito do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O dano material resta configurado, diante da efetivação de pagamento de dívida fraudulenta pela autora, sem que as rés comprovassem a contratação regular do crédito.

Os danos morais não se configuram, pois os fatos narrados na inicial não evidenciam ofensa aos direitos da personalidade, especialmente diante da ausência de demonstração de tentativa de solução administrativa pela consumidora, conforme entendimento consolidado pela Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor por fraude praticada por terceiro em operações realizadas na plataforma digital é objetiva, devendo ser afastada apenas se comprovada a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro.

A mera ocorrência de fraude bancária, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes ou tentativa de solução administrativa frustrada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14, § 3o, I e II.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024.

TJMT, N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam reforma da decisão monocrática proferida no ID 267546279, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.206,01 (três mil, duzentos e seis reais e um centavo)
, a título de
danos materiais
,
atualizado monetariamente a partir do prejuízo/pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024, e, após essa data, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, até a data de 29/08/2024, e, depois, pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de

danos morais
,
atualizado a partir do arbitramento pelo IPCA, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, até a data de 29/08/2024, e, após essa data, aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

Preliminar
: ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de ato ilícito – Culpa exclusiva de terceiro e da parte autora;

3)

Impossibilidade de devolução do dano material;

4)

Inocorrência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões (ID 267546285), a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes, em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a autora realizou a compra de uma geladeira por meio da plataforma do Mercado Livre, no valor de R$ 1.629,99 (mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), além do frete no montante de R$ 188,32 (cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante pagamento via cartão de crédito.

Afirma que, após questionamentos feitos ao vendedor, sem resposta, a autora procedeu o cancelamento do pedido no 5302905858.

Em seguida, pela própria plataforma, o vendedor informou que o produto já havia sido embalado e despachado para a transportadora, sendo necessário o estorno do cancelamento pela compradora, a fim de que o produto não ficasse retido e a compra fosse concretizada.

Dessa forma, a reclamante efetuou o cancelamento do estorno em 26/09/2024.

Posteriormente, houve uma derivação fraudulenta da sua conta do Mercado Livre, mediante a utilização do código ML20240926121225, com a efetivação de transferência via Pix em favor de Bruna Eduarda da Silva, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), decorrente de empréstimo realizado pelo Mercado Crédito, por meio da cédula de crédito bancário no 806974292.

Informa que, após investigação preliminar dos fatos, a autora constatou que na referida conta derivada foram cadastrados
e-mail
(
lojamariaclaudia@gmail.com
) e telefone celular (5534991517442) pertencentes a terceiros.

Sustenta que o Mercado Pago disponibilizou limite de crédito em favor da autora, por meio do Mercado Crédito, sem sua solicitação, o que possibilitou a prática de fraude por terceiro.

Assegura que, após reclamações junto à parte reclamada, lhe foi restituído apenas o valor de R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos), passando a autora a ser cobrada por empréstimo fraudulento, com ameaça de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, em 28/10/2024, a autora realizou a quitação antecipada do empréstimo fraudulento, efetuando o pagamento de R$ 3.206,01 (três mil duzentos e seis reais e um centavo) ao Mercado Pago, procedendo ao cancelamento de sua conta na plataforma Mercado Livre.

As reclamadas, por sua vez, afirmam que o valor da primeira transação foi reembolsado à parte autora, enquanto a segunda foi realizada fora da plataforma, de modo que o valor da transação foi liberado ao usuário recebedor.

No caso, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14, do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização de transferência pela demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

No ID 267545098, consta a cédula de crédito bancário no 806974292, que a autora afirma não ter contratado.

Além disso,
a parte reclamada não juntou aos autos qualquer documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que a assinatura tenha ocorrido digitalmente
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS.
CONTRATO SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.

3. REGISTRE-SE QUE
O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO CONFERE A NECESSÁRIA SEGURANÇA PARA O RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. REGISTRE-SE QUE NÃO SE TRATA DE CONTRATO ASSINADO MEDIANTE “CERTIFICADO DIGITAL”, EMITIDA POR EMPRESA HABILITADA PARA A EMISSÃO DE CARTÕES OU TOKENS DE ASSINATURA.
ALÉM DISSO, NÃO APORTOU AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO PESSOAL DA CONSUMIDORA, O QUE, POR CERTO, DEVERIA TER SIDO EXIGIDO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE A ASSINATURA TENHA OCORRIDO DIGITALMENTE
. NÃO SUFICIENTE, NÃO CONSTOU DOS AUTOS NENHUM INDICATIVO CONCRETO DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA CONSUMIDORA, TAL COMO LISTA DE CHAMADA, HISTÓRICO DE NOTAS, PROVAS REALIZADAS, ETC.

4. O ÚNICO DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS SE TRATA DE UM CONTRATO, SUPOSTAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE. NESTE PONTO, IMPERIOSO CONSIGNAR QUE O MESMO IP INDICADO NO CONTRATO CARREADO AOS AUTOS ENCONTRA-SE APOSTO NO CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE N.o1003190-28.2020.8.11.0015, DE PESSOA TOTALMENTE DISTINTA, O QUE TAMBÉM AFASTA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMPRESA RECORRIDA.

5. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020) (Grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor cobrado indevidamente da autora.
Além disso, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de impugnação recursal
.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto às reclamadas, no que concerne ao empréstimo discutido nos autos
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

3.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1o, a, e § 2o, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025